Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705282-69.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA FERREIRA DA COSTA RECORRIDO: MARIA DE AQUINO COSTA, ANDRE LUIZ DE LIMA, MARIA DO CEU COSTA, MARIA LUCIA DA COSTA, MARIA MARLUCE DA COSTA, MARIA MARLIZ RODRIGUES DA COSTA, JULIO FERREIRA DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE AQUINO COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. NORMA RESTRITIVA. FINALIDADE DA NORMA. PROTEÇÃO. CÔNJUGE/COMPANHEIRO. HERDEIROS COLATERAIS. INTERPRETAÇÃO. AMPLIADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O direito real de habitação é um direito assegurado apenas ao cônjuge/companheiro sobrevivente quanto ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar, independente do regime de bens e sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança (CC, art. 1.831). 3. Vedada a interpretação mais ampliada quanto à aplicação do direito real de habitação, porque ultrapassa os limites da norma e desvirtua a finalidade da norma de resguardar a permanência do cônjuge/companheiro sobrevivente no local em que antes residia, garantindo-lhe segurança, moradia digna e a manutenção dos laços afetivos relacionados ao lar da família. Precedente. 4. Não há como assegurar a permanência de apenas um dos herdeiros colaterais do falecido de forma gratuita no imóvel sem que ocorra ofensa ao direito de propriedade/posse dos demais herdeiros, com fundamento no direito de moradia ou em eventual situação de vulnerabilidade. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1.831 do Código Civil e 300 do Código de Processo Civil, sustentando ser devido o reconhecimento do direito real de habitação em relação ao imóvel objeto do inventário, ao argumento de que residia no bem com seu falecido irmão desde 1997, é portador de Alzheimer e não teria onde morar. Ressalta ser necessária a interpretação extensiva para proteger herdeiros vulneráveis e que os requisitos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não teriam sido observados pelo decisum objurgado. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Na petição de ID 63875070, requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo (certidão de ID 63706596). Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do devido recolhimento do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento (certidão de ID 63706597). Contudo, o recorrente formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça no ID 63875070, carreando os documentos de IDs 63875071 a 63875076. A respeito, a Corte Superior de Justiça tem o entendimento consolidado no sentido de que “O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores a sua concessão” (AgInt no AREsp n. 2.541.334/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 18/9/2024). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PESSOA FÍSICA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De fato, o entendimento desta Corte é no sentido de que "o deferimento do pedido de gratuidade da justiça produz efeitos ex nunc, operando efeitos somente para o futuro, não retroagindo para abarcar atos processuais pretéritos" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.941.078/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para afastar a incidência da Súmula n. 83/STJ, é dever da parte insurgente demonstrar inaplicabilidade dos precedentes invocados na decisão agravada, ou colacionar julgados contemporâneos ou supervenientes ao indicado na decisão. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.516.806/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 26/6/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1.831 do Código Civil e 300 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, “O direito real de habitação é um instituto específico do direito sucessório que tem por finalidade preservar o direito de moradia ao cônjuge sobrevivente, excluindo a possibilidade de os demais herdeiros usarem, fruírem ou disporem daquele bem específico, não havendo a possibilidade de sua aplicação, por analogia, ao direito de família, mais especificamente no momento da dissolução do vínculo conjugal pelo divórcio” (REsp n. 2.082.385/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 15/12/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no REsp n. 2.132.692/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 30/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024